Tribunal: TJMT
Processo: 1007795-91.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007795-91.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2ª Vara cível de Primavera do Leste (SUSCITANTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (SUSCITADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTINHO MATOS DA SILVA - CPF: 470.311.740-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSMARI CARDOSO DA SILVA - CPF: 706.172.440-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1007795-91.2022.8.11.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CONTRA SÓCIOS DA EMPRESA RECUPERANDA – RESPONSABILIDADE LIMITADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – CONFLITO PROCEDENTE.

O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, o que não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

É entendimento tranquilo que apesar de o Juízo da Recuperação Judicial ser o competente para dirimir as questões relacionadas direta ou indiretamente à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial, não desloca a competência da demanda executiva ajuizada contra sócio da recuperanda que, de resto, é do Juízo comum.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
, que se declarou incompetente para processar e julgar a
Ação de Execução Hipotecária
que
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda
. move em desfavor de
Albertinho Matos da Silva e Rosmari Cardoso da Silva
, ao argumento de que a ação “
tange diretamente ao patrimônio abrangido pela recuperação judicial
”, bem assim que a extensão dos efeitos da recuperação judicial em favor dos sócios ora executados e a competência universal do juízo da falência atraem o juízo da recuperação.

Por sua vez, o Juízo Suscitante assevera que na Recuperação Judicial não foram deferidas as extensões dos seus efeitos aos sócios executados e, assim, a
Execução
não deve ser incluída no plano de recuperação, porquanto ajuizada contra as pessoas físicas dos sócios.

Por conta da divergência, suscitou o presente Conflito de Competência.

Foi designado o
Juízo Suscitante
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (art. 955 do CPC).

Nas informações prestadas, o Juízo Suscitado de Paranatinga, diante da notícia de não inclusão do débito exequendo nos autos da Recuperação Judicial nº 2735-92.2012.811.0037,
“manifesta sua concordância com a manutenção da competência do juízo da Primeira Vara Cível e Criminal de Paranatinga/MT, ora suscitado, para o processo e julgamento dos autos n. 2476- 08.2014.811.0044”
(sic. id 128896161 - Pág. 9).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência do Conflito Negativo de Competência, a fim de determinar a remessa da Execução Hipotecária ao Juízo Suscitado, competente para julgar e processar a demanda (id 130651691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber qual o
Juízo competente
para processar e julgar a Execução Hipotecária nº 0002476-08.2014.8.11.0044, ajuizada por GAPLAN ADMINISTRADRA DE CONSÓRIO LTDA., em desfavor de ALBERTINHO MATOS DA SILVA e ROSMARI CARDOSO DA SILVA.

A demanda executiva foi distribuída no Juízo de Paranatinga, ora Suscitado, que declinou de sua competência ao Juízo
da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, ora suscitante, por entender o Juízo da Recuperação judicial é o competente para julgar execução contra os sócios da empresa
Giramundo Comércio Transporte Ltda
- em Recuperação Judicial.

A execução fora proposta contra as pessoas físicas – Albertinho Matos da Silva e Rosamari Cardoso da Silva -, enquanto revela-as incontroverso que a empresa Recuperanda -
Giramundo Comércio Transporte Ltda
, tem sua constituição por quotas limitadas, razão pela qual o Administrador Judicial da Recuperação nº 2735- 92.2012.811.0037, salientou que se atentasse pela não inclusão ou manutenção do referido crédito da execução no quadro de credores da Recuperanda.

Assim, a solução da controvérsia encontra resposta no artigo 6º, inciso II, da Lei 11.101/2005, no que tange a expressão e limites do sócio solidário,
verbis
:

“Art. 6º. A decretação de falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

...

II – suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência;”

A exegese da norma é no sentido de que apenas aos sócios com
responsabilidade ilimitada
perante à sociedade empresária é que são alcançados pelos efeitos da Recuperação Judicial, circunstância que não se aplica ao caso, porquanto os sócios tem responsabilidade limitada.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AVALISTA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015. 4.
O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de avalista da empresa recuperanda, salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, pois não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.
5. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.798.480/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/8/2019.) (grifei)

Por fim, é tranquilo o entendimento de que o deferimento do processamento da Recuperação Judicial não tem o condão de, por si só, atrair a competência das demandas executivas ao Juízo Recuperacional, que se limita à deliberação acerca da viabilidade da efetivação de atos constritivos sobre o patrimônio submetido ao regime concursal regido pela lei especial.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme já consolidado no STJ, mesmo detendo o juízo universal competência para dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial, a Ação deve tramitar no juízo comum”.
(TJMT - N.U 1013417-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

“CONFLITO

NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
–
EXECUÇÃO
AJUIZADA EM FACE DE
SÓCIOS
- AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ -
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA VARA CÍVEL.

1. A aprovação do plano de
recuperação

judicial
, após o ajuizamento de
execução
por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não enseja a
competência
do MM Juízo da
recuperação
para o processamento e julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a suspensão de
execuções
ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6º, caput e § 4º, 49, caput e § 2º, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005.

2.
O deferimento do processamento do pedido de
recuperação

judicial
tem por consequência a suspensão de todas as ações e
execuções
, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das
execuções
nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigado
3.
Conflito

negativo
de
competência
acolhido para declarar competente o juízo suscitado.”
(N.U 1006775-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Em reforço, destaca-se que nas informações prestadas, o Juízo suscitado dá conta que o débito objeto da demanda executiva não fora incluso na Recuperação Judicial nº 2735-92.2012.811.0037, de modo que manifestou, inclusive
“
sua concordância com a manutenção da competência do juízo da Primeira Vara Cível e Criminal de Paranatinga/MT, ora suscitado, para o processo e julgamento dos autos n. 2476- 08.2014.811.0044”
(sic id 128896161 - Pág. 9).

Posto isso, julga-se procedente o presente Conflito Negativo de Competência, para
declarar
como competente o
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Paranatinga/MT
, ora suscitado, para o processo e julgamento da Execução nº 2476- 08.2014.811.0044.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022